Tribunal: STF
Processo: ARE 1434182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA SOB O REGIME CELETISTA COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.



    1. O tempo de serviço prestado a empresa pública ou sociedade de economia mista somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.112/90, sem qualquer distinção em relação ao tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Precedentes.



    2. Nenhum direito assiste ao recorrente quando pretende que tempo de serviço celetista anterior seja transformado para "tempo de serviço público", o que em nada se confunde com o direito à averbação e à contagem do tempo para aposentadoria e/ou disponibilidade. (AgInt no RMS n. 48.575/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 27/3/2017.)



    3. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 41/2003; 3º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 47/2005; 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Alega o recorrente, principalmente, que "o juízo a quo explicitamente admitiu que o reconhecimento pleiteado pelo apelante pode ser computado 'para fins de aposentadoria e disponibilidade', sendo justamente afinalidade para qual se almeja computar os períodos como sendo tempo de serviço público".



    A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado em empresas públicas e sociedades de economia mista como tempo de efetivo exercício no serviço público.



    O conceito de sociedade de economia mista e empresa pública está definido no Decreto-Lei nº 200/67 (com redação dada pela Lei n.º 7.596/87), nos seguintes termos:



    (...)



    Sabe-se que as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, trabalhistas, tributários e previdenciários (art. 173, §1.º, inc. II, e § 2.º, Constituição Federal), de modo que seus empregados submetem-se ao regramento da Consolidação das Leis do Trabalho e ao Regime Geral de Previdência Social.



    Por esse motivo, o tempo de serviço prestado a empresa pública ou sociedade de economia mista somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.112/90,sem qualquer distinção em relação ao tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social.



    (...)



    Assim sendo, nenhum direito assiste ao recorrente quando pretende que tempo de serviço celetista anterior seja "transmudado" para "tempo de serviço público", o que em nada se confunde com o direito à averbação e à contagem do tempo para aposentadoria e/ou disponibilidade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente